Tribunal: STF
Processo: RHC 267407
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Leandro Ribeiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se depreende dos autos o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de multa, por suposta prática de crimes relacionados a organização criminosa e lavagem de capitais no âmbito da "Operação Corona".

No Superior Tribunal de Justiça, foi proferida a seguinte decisão “concedo parcialmente a ordem, apenas para determinar a ampliação do raio de circulação do paciente para 300km de sua residência, limitada ao território nacional, devendo a medida de monitoramento eletrônico ser mantida com essa nova parametrização, permanecendo inalteradas as  demais medidas cautelares impostas”.

Pretende, em síntese, “seja reformada a decisão proferida no HC 1034172 – PE (2025/0344990-9), reconhecendo-se a manifesta ilegalidade da medida imposta e, por consequência, determinando-se a revogação total da cautelar de monitoração eletrônica, com a imediata retirada da tornozeleira, bem como o afastamento de qualquer restrição territorial, de modo a restabelecer plenamente a liberdade de locomoção do recorrente.”.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.

É que, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente